Tribunal: TJES
Processo: 5004653-58.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004653-58.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCIA ROGERIA ARAUJO CABRAL
RECORRIDO: MUNICIPIO DE GUARAPARI
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os

pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE GUARAPARI. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. REVOGAÇÃO POR REESTRUTURAÇÃO DO REGIME REMUNERATÓRIO DO MAGISTÉRIO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À PARCELA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação ajuizada por servidora pública municipal em face do Município de Guarapari, com pedido de pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes da Gratificação de Regência de Classe, supostamente devida entre os anos de 2019 e 2023, bem como indenização por danos morais.

2. O juízo de origem julgou improcedente o pedido por ausência de amparo legal, aplicando, ainda, multa por litigância de má-fé pela dedução de pretensão contrária a texto expresso de lei e condenando a parte requerente no pagamento de honorários advocatícios. Em recurso inominado, a autora pugna pela reforma da sentença. Em contrarrazões, o demandado pleiteia pela manutenção da decisão.

3. A Gratificação de Regência de Classe prevista no inciso IV do art. 48 da Lei Municipal nº 1.117/1987 foi revogada pelas Leis Municipais nº 1.254/1990, nº 1.820/1998 e nº 1.823/1998, que instituíram novo estatuto e plano de carreira para o magistério municipal, reorganizando de forma exaustiva as gratificações e vantagens funcionais.

4. A revogação se deu por incompatibilidade e regulação integral da matéria, nos termos do §1° do art. 2º da LINDB, o que afasta o direito à percepção da referida gratificação após a vigência do novo regime jurídico.

5. Quanto à fundamentação, não é obrigatório que o julgador rebata ponto a ponto todos os argumentos das partes quando já disponha de motivação suficiente para decidir. A jurisprudência do STJ já definiu exaustivamente que o julgador, quando encontrar motivação satisfatória para embasar sua decisão, não precisa enfrentar cada argumento trazido pela parte: “
O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio
” (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 683747 SP 2015/0061629-6, Data de Julgamento: 13/02/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2023). Neste diapasão, a constatação de que a Lei Municipal que dava sustentabilidade para concessão do benefício pleiteado foi revogada, a meu sentir, é suficiente para justificar à decisão de improcedência dos pedidos contidos na exordial.

6. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE provimento, mantendo inalterada a sentença, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9099/95).

7. Condeno a recorrente no pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência que fixo em 20% sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade das verbas sucumbenciais, diante do deferimento da gratuidade de justiça em favor da autora.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)